Tribunal: TJMT
Processo: 0001692-65.2012.8.11.0023
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001692-65.2012.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VALDEIR CASTELAR VIEIRA - CPF: 141.689.522-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SEM RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente, reconhecida de ofício pelo juiz, não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ, baseado no princípio da causalidade.

2. Assentado no princípio da causalidade, o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

3. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade, preservando o entendimento de que a Fazenda Pública não é responsável pela não localização do devedor ou de seus bens.

Recurso provido.
Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara De Peixoto De Azevedo, que nos autos da Execução Fiscal n 0001692-65.2012.8.11.0023 proposta contra
VALDEIR CASTELAR VIEIR
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição intercorrente, com condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante alega que “
sentença merece ser reformada neste ponto que trata da condenação ao pagamento de honorários, eis que, uma vez declarada a prescrição intercorrente, é incabível a fixação de tal verba em favor do executado, que não pode se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação, sobretudo diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação
.”. Logo, “
os honorários advocatícios são incabíveis em virtude do princípio da causalidade
.”.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no id. 215959226.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara De Peixoto De Azevedo, que nos autos da Execução Fiscal n 0001692-65.2012.8.11.0023 proposta contra
VALDEIR CASTELAR VIEIR
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição intercorrente, com condenação em honorários advocatícios.

O Apelante alega que uma vez declarada a prescrição intercorrente, é incabível a fixação dos honorários em favor do executado por força do princípio da causalidade.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“(...) Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária pela prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, incisos I e II, do CPC, c.c. o art. 40, §§ 4o e 5o, da Lei 6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional.

Caso tenha havido a angularização processual com a citação da parte executada, CONDENO-A em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3o, do art. 85, do CPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC). E o faço ainda que o provimento jurisdicional tenha reconhecido a prescrição intercorrente, isto por força do princípio da causalidade, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça fixado no REsp 1.769.201/SP, veiculado pelo Informativo n. 646 de 10 de maio de 2019, contendo as informações do inteiro teor:

“A questão envolve interpretação do art. 85 do CPC/2015 em processo que foi extinto por prescrição intercorrente. Na hipótese, houve apelação apenas dos advogados da devedora, em nome próprio, postulando a condenação do credor em honorários de sucumbência. No entanto, a consumação da prescrição intercorrente, segundo o entendimento hoje estabelecido na 2a Seção do STJ, não mais depende da inércia do devedor em dar andamento à execução do processo, após para tanto intimado. A prescrição intercorrente decorre de fato objetivo, o mero decurso do tempo sem a localização de bens penhoráveis. Com efeito, o fato de o exequente não localizar bens do devedor não pode significar mais uma penalidade em desfavor daquele que, embora tenha decisão meritória favorável, não vem a obter êxito prático com o processo. Do contrário, o devedor que não apresentou bens suficientes ao cumprimento da obrigação ainda sairia vitorioso na lide, fazendo jus à verba honorária em prol de sua defesa, o que se revelaria teratológico, absurdo, aberrante. Ademais, tem-se que o sistema processual civil consagra os princípios da efetividade (art. 4o), da boa-fé processual (art. 5o) e da cooperação (art. 6o), tudo no intento de que a prestação jurisdicional seja não somente rápida e correta, mas também eficaz, efetiva. Assim, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”

(...)”

Inicialmente, é forçoso reconhecer o
distinguishing
do presente caso com o repetitivo sobrestado do Tema 1.229, vez que naquele discute-se honorários sucumbenciais na exceção de pré-executividade quando reconhecida a prescrição, e nesse a extinção pela prescrição se deu de oficio pelo julgado de origem.

A execução fiscal tem como título a CDA n. 20127517, no valor inicial de R$ 11.097,36 (onze mil reais), protocolada no dia 04/07/2021 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 20/07/2012.

Em 18 /05/2015 houve o deferimento da citação por edital e sua expedição se deu em 29/05/2015 e após essa data não houve qualquer medida expropriatória frutífera que garantisse a execução e interrompesse o prazo prescricional intercorrente, decorrente assim, a acertada declaração da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso da ação, como forma de penalizar o autor da ação executiva por deixar o processo adormecido por longo espaço de tempo, deixando de atuar nos autos de maneira a alcançar a efetividade da prestação jurisdicional.

No entanto, denota-se do suscito relatório dos autos que não houve manifestação da parte executada nos autos logo, a causalidade da demanda pela ausência de pagamento do tributo se mantém a parte executada, não podendo ser essa favorecida em honorários.

O STJ tem entendimento reiterado de que a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor,
nem atrai a sucumbência para a parte exequente que não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal.

E isso porque, de acordo com a Lei de Execuções Fiscais, não localizado o devedor ou seus bens e transcorrido o lapso temporal, deve o juiz pronunciar a ocorrência da prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte.

Ou seja, a prescrição intercorrente ocorre durante o processo, e o seu reconhecimento depende apenas da iniciativa do juiz da causa.

Por isso, no entendimento do STJ, a prescrição intercorrente não constitui fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que a Fazenda Pública não é responsável pelo ajuizamento da ação, e tampouco pela não localização do devedor ou de seus bens.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. DESCABIMENTO. 1.
Na execução fiscal, pela regra da causalidade, não é cabível a condenação da Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência, na hipótese em que há o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, sem resistência. 2. ?No contexto em que a exequente nem deveria ter sido condenada ao pagamento de verba honorária, inviável se mostra a majoração do quantum arbitrado, porquanto representaria flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade, atualmente também previsto no art. 8o do CPC?
(REsp 1.768.530/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 29/06/2020). 3. No caso dos autos, porque nem sequer deveriam ter sido fixados os honorários de sucumbência, não há como se alterar o acórdão recorrido, no que se refere aos critérios a serem observados. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no REsp: 1849431 SP 2019/0345653-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1.
Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1931202 RS 2021/0099804-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021) (destaquei)

[...]
O
acórdão
embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um
distinguishing
quanto ao Tema n. 421 dos
recursos
especiais repetitivos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgInt no REsp 1892578/CE,
relator
Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de março de 2022). [sem negrito no original]

Portanto, com base no princípio da causalidade, o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024